Tribunal: TJMT
Processo: 1017220-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017220-50.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ISOLINA ANGELA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ISOLINA ANGELA DA SILVA (id 52375976) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42895479):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PROVA DE MORA DO EXECUTADO – REQUISITO NÃO EXIGIDO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 206, §1o, II, DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a conversão do feito de busca e apreensão em execução por meio de emenda da petição inicial ocorrida antes da citação da parte contrária, sendo irrelevante para o processo de execução a inexistência de comprovação da mora do devedor, pois não é requisito exigido em lei para o processamento da execução.
2. Inaplicável o prazo prescricional estipulado no art. 206, §1o, II, do CC, uma vez que a pretensão executiva está assentada em cédula de crédito bancária, emitida em decorrência de financiamento rural, não possuindo relação alguma com contrato de seguro.” (TJMT, RAI 1017220-50.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44457006 foram rejeitados, conforme aresto id 49090486, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que a Ação de Busca e Apreensão foi indevidamente convertida em Ação de Execução, uma vez que não houve o cumprimento do requisito obrigatório e indispensável, qual seja, a configuração de mora da suposta devedora ante a ausência de notificação extrajudicial válida, quanto pela cobrança de encargos indevidos e já prescritos.
Aduz que “o não atendimento e automática infringência aos mandamentos dos artigos 2, § 2o; 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/69; artigo 15 e § 1o da Lei no 9.492/97 e artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, referente a teor das regras aplicáveis ao caso, contraria referidas Leis Federais.”
Afirma que há divergência jurisprudencial entre os fundamentos expostos no acórdão e o entendimento de outros Tribunais.
Recurso tempestivo (ID 52532504).
Contrarrazões (ID 60753954).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 2, § 2o; 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/69; artigo 15 e § 1o da Lei no 9.492/97 e artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, ao fundamento de que não houve o cumprimento do requisito obrigatório e indispensável, qual seja, a configuração de mora da suposta devedora ante a ausência de notificação extrajudicial válida, quanto pela cobrança de encargos indevidos e já prescritos.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REMETIDA AO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e que seja entregue no domicílio do devedor.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1116488/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como exposto acima, a parte Recorrente assevera que não houve o cumprimento do requisito obrigatório e indispensável, qual seja, a configuração de mora da suposta devedora ante a ausência de notificação extrajudicial válida, quanto pela cobrança de encargos indevidos e já prescritos.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, senão vejamos:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante.
2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato).
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito.
5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado.
Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária.
6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito.
7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art.
4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo.
8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente.
9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente.
10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário.
11. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV